Tribunal: TJMT
Processo: 1083828-51.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083828-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE DE ARRUDA MACIEL - CPF: 860.642.151-00 (RECORRENTE), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0206-95 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DE DÍVIDA VIA ACORDO. REINSCRIÇÃO APÓS PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade de débito de R$ 59,10, determinando a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais em R$ 1.000,00. A recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais, sob a alegação de que o valor fixado não reflete a jurisprudência da Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, após a quitação de débito em acordo celebrado via plataforma Serasa Limpa Nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quitação da dívida em 17/09/2024, no valor de R$ 401,44, foi comprovada pela autora mediante apresentação de comprovante do acordo realizado por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, abrangendo os contratos de nº 561367 e nº 561368.

4.

A negativação posterior ao pagamento, no valor de R$ 59,10, vinculada ao contrato nº 561367, configura conduta abusiva, pois o débito já estava quitado no acordo firmado, não havendo ressalva ou justificativa válida para a reinscrição.

5.

A ausência de notificação específica ou novo instrumento de cobrança posterior à quitação reforça o caráter indevido da negativação.

6.

A única restrição existente em nome da autora, conforme comprovante da CDL/Cuiabá, era oriunda da negativação indevida, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

7.

A majoração da indenização por danos morais se justifica, pois o valor originalmente arbitrado está aquém da média fixada pela Turma Recursal em casos análogos, que envolvem anotação posterior à quitação de dívida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1083828-51.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Cristiane de Arruda Maciel

Recorrida(s):

Gazin Industria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados na inicial, para:

1. Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 59,10 (cinquenta e nove reais, e dez centavos;

2. Determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00;

3. Condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único),
desde o arbitramento,
(Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic,
contados da citação
, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, pretende a majoração da condenação quanto a indenização pelos danos morais, pois, segundo ele, o valor não está de acordo com o entendimento firmado por essa Turma Recursal.

Na petição inicial, a autora alega inscrição indevida de seu nome no SERASA, referente a débito de R$ 59,10 já quitado em acordo firmado em 17/09/2024 via Serasa Limpa Nome. Sustenta que a negativação posterior ao pagamento lhe causou constrangimento e prejuízo moral, requerendo a declaração de inexistência do débito, retirada da restrição e indenização por danos morais de R$ 6.000,00.

De plano, não há controvérsia quanto à quitação do débito. A autora comprovou que, em 17/09/2024, aderiu a proposta de acordo via Serasa Limpa Nome, pagando o valor de R$ 401,44, conforme documento que expressamente indicava os dois contratos relacionados: nº 561367 e nº 561368, conforme trecho destacado abaixo:

A proposta foi formalizada de maneira clara e objetiva, com menção explícita de que, uma vez efetuado o pagamento até a data indicada, o acordo estaria plenamente eficaz, sem qualquer ressalva de que se tratava de quitação parcial ou de que remanesceria saldo futuro.

A recorrida, por sua vez, ao aceitar o valor e nada ressalvar, vinculou-se aos termos do acordo oferecido.

Ainda assim, em 27/11/2024, negativou o nome da autora no valor de R$ 59,10, vinculado ao contrato nº 561367.

Ocorre que o valor negativado fazia parte do acordo anteriormente quitado, e a empresa não indicou justificativa contratual ou fática válida para tal reinscrição, tampouco comprovou o envio de qualquer notificação específica ou novo instrumento de cobrança após a adesão ao acordo global.

Dessa forma, restou incontroverso nos autos que a negativação posterior foi indevida. Trata-se de prática abusiva, passível de reparação nos termos dos artigos 42 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a autora comprovou, mediante consulta da CDL de Cuiabá emitida em 27/11/2024, que a única restrição existente em seu nome era justamente a realizada pela requerida, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixados atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, considerando a existência de uma anotação posterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025